Tribunal: TCU
Processo: 005.671/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4826/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.671/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Raimundo da Silva Ribeiro Neto (XXX.670.871-XX); Regina Lucia Moreira de Carvalho (XXX.288.112-XX); Renivaldo Barros (XXX.571.954-XX); Riva de Araujo Manns (XXX.001.001-XX); Rosana Gavina Barros (XXX.008.087-XX); Rosangela Fernandes da Silveira John (XXX.779.600-XX); Selma Oliveira da Silva Coimbra (XXX.018.307-XX); Silvia Matz Waldmann (XXX.358.707-XX); Stelia Maria Moraes Pestana (XXX.660.553-XX); Sueli Aparecida Albuquerque da Silva (XXX.383.728-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.